Tribunal: TJDFT
Processo: 0701558-07.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701558-07.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M DA SILVA LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PISCINAS - ME, WANSLEY LUZ BARROS APELADO: JUBERLAN DA SILVA AZEVEDO D E S P A C H O À Secretaria da Nossa Oitava Turma Cível para retificar o polo ativo do feito e incluir JUBERLAN DA SILVA AZEVEDO como apelante, por força da petição tempestiva de ID 53046004. Após, intime-se a parte apelada para apresentar Contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Por fim, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator